Tribunal: STF
Processo: SS 5416
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de segurança ajuizada pelo Distrito Federal com o objetivo de sustar decisão proferida nos autos do MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000, em tramite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDF), mediante a qual se determinou ao Governador do Distrito Federal e aos Secretários de Saúde e de Turismo do Distrito Federal que “forneçam as informações e documentos requisitados pelo Ministério Público de Contas, no prazo de 15 (quinze dias)” (eDoc. 2, p. 109).
    No tocante à verossimilhança do direito por si vindicado, o Distrito Federal apresenta três premissas, in verbis:
    “• o Ministério Público de Contas é parte integrante do Tribunal de Contas;
    • quisesse o constituinte que os Procuradores dos MPs de Contas tivessem atribuições idênticas aos membros do Ministério Público da União e dos Estados, teria, logicamente, inserido no feixe de competência desses ramos do Ministério Público a função de oficiar junto às Cortes de Contas, o que não fez;
    • a atividade de controle externo prevista no art. 71 da Constituição, inclusive quando dotada de caráter preparatório, cabe aos próprios Tribunais de Contas, não sendo compartilhada com os Ministérios Públicos de Contas integrados às suas estruturas.”
    No tocante à segunda premissa, sustenta que, na ADI nº 2.068, o STF declarou a inconstitucionalidade de norma estadual que atribuiu a membro do Ministério Público estadual a atribuição de oficiar junto ao Tribunal de Contas (ADI nº 2.068).
    A parte requerente aduz que, conforme posição da Suprema Corte e da doutrina, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas integra a estrutura da Corte de Contas a que vinculado, e conclui que, por essa razão, “não se lhes aplicam – aos MPs de Contas –, de forma automática, o disposto na Lei Complementar n. 75/93 (Lei de organização do Ministério Público da União) e na Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)”.
    Pondera que a independência funcional assegurada constitucionalmente aos membros do Ministério Público junto à Corte de Contas “não significa que eles são livres para definirem as suas próprias atribuições”, as quais, no caso Ministério Público da Corte de Contas do Distrito Federal, são prescritas no Regimento Interno do referido Tribunal.
    Defende que a decisão vergastada “viola a ordem pública, em sua dimensão jurídico-constitucional”, uma vez que “tem por efeito práticos (sic) reconhecer ao Ministério Público de Contas os mesmos poderes de investigação e apuração que, nos termos da Constituição, cabem aos Tribunais de Contas”. 
    O Distrito Federal alega que a decisão no MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000 institui uma “sobreposição de controles, por si só desprovida de organicidade”, “ocasionando, como consequência prática, a perda da capacidade do Estado de agir”. No ponto, sustenta que:
    “31. A existência de mais um órgão fiscalizando diretamente a administração pública, ao lado das fiscalizações já em curso por parte do próprio Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, não contribui em nada, em termos constitucionais, com o incremento qualitativo dos controles exercidos sobre o Poder Executivo. E, lado outro, turba o exercício das funções governamentais justamente num momento em que se exige agilidade das decisões administrativas, em razão da pandemia do vírus SARS-Cov-2. Não podem as políticas de enfrentamento ao vírus, legitimamente definidas por parte de governantes eleitos, com o apoio do corpo técnico-burocrático permanente dos órgãos de saúde locais, serem a todo tempo escrutinadas e questionadas por uma infinidade de órgãos de controle externo, para além do legítimo controle já exercido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de Contas do Distrito Federal.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar e, ao final, que seja julgada procedente a suspensão de segurança para sustar os efeitos da decisão exarada no MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise da presente suspensão de segurança, por se tratar, na origem, de debate eminentemente constitucional fundado no controle externo exercido sobre atos do Poder Executivo e nos limites à atuação do Ministério Público junto às Corte de Contas, à luz, entre outros, dos arts. 71, 75 e 130 da Constituição Federal.
    No caso, a parte requerente defende que a decisão objurgada põe em risco a ordem jurídico-constitucional, em especial a capacidade do Poder Executivo do Distrito Federal atuar com independência na consecução dos interesses públicos, por alegada ilegitimidade do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal em promover ação de controle independentemente da instauração de procedimento no órgão perante o qual atua. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de segurança, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente.
    A autoridade requerida, ao decidir o pedido liminar formulado nos autos do MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000, concluiu que “os membros do Ministério Público - seja este comum ou especial - possuem a prerrogativa de requisitar informações e documentos diretamente aos órgãos públicos, conforme se depreende dos artigos 129, VI e VIII, da CF, e 150, I e II, da LC 75/1993” (eDoc. 2, p. 108).
    O Distrito Federal argumenta que, diferentemente da compreensão exarada pela autoridade requerida, 
    “[c]abe aos Ministérios Públicos de Contas, tendo ciência de fatos que ensejem a atuação do Tribunal, requerer a instauração desses procedimentos de controle, previstos e delineados nas leis orgânicas e nos regimentos internos de cada Corte de Contas. É aos Tribunais de Contas que cabem (sic), privativamente, a direção dos procedimentos de controle, no que se inclui a própria coleta e exame de dados e documentos.”
    Consigno que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economia (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). É a hipótese dos autos, no qual o risco à ordem suscitado na presente suspensão de segurança confunde-se, em alguma medida, com o mérito do direito controvertido no MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000.
    Em juízo de delibação, entendo que assiste razão à parte requerente na tese de que a atuação de membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal no sentido de promover o escrutínio de atos de gestão confunde-se com a ratio dos processos de fiscalização de contas públicas e de responsabilização de executores de recursos públicos, prerrogativas essas titularizadas pela Corte de Contas distrital, a teor da disciplina do art. 71, II e IV c/c art. 75, caput, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
    […]
    II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
    […]
    IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;”
    “Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.”
    Por se tratar a promoção de fiscalização e julgamento das contas dos responsáveis pela gestão de recursos públicos de prerrogativa institucional da Corte de Contas; bem como considerando a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Ministério Público especial “encontra-se consolidado na ‘intimidade estrutural’ d[a] Corte de Contas” (ADI nº 789/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 19/12/1994, grifei), entendo, em juízo provisório, que o acesso a informações sob custódia dos agentes públicos sujeitos a controle externo depende da instauração de procedimento devidamente regulamentado no âmbito do respectivo Tribunal de Contas, não se admitindo a requisição autônoma feita por membro do Ministério Público especial, sob pena de se admitir a usurpação de competências e a sobreposição de medidas de vigilância, dificultando ou, mesmo, inviabilizando o controle judicial de eventuais abusos ou irregularidades cometidos nesse exercício.
    Sob essas considerações, entendo que a decisão liminar deferida nos autos do MS nº 0724082-87.2020.8.07.0000 institui risco à ordem jurídico-constitucional e, nessa medida, justifica o provimento de contracautela para suspender sua execução até final julgamento do mandamus.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifiquem-se a parte interessada para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente